Tribunal: TJSP
Processo: 0002438-44.2017.8.26.0344
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Furto simples – Impossibilidade, no caso concreto, de retroação benéfica da lei processual penal - Não incidência do disposto no artigo 28-A, do Código de Processo Penal, instituído pela Lei Federal no 13.964/2019 (chamado "Pacote Anticrime"), em razão do não preenchimento de requisito subjetivo (inteligência do inciso II, do § 2o, do artigo 28-A, do Código de Processo Penal) - Autoria

Ementa:
Furto simples – Impossibilidade, no caso concreto, de retroação benéfica da lei processual penal - Não incidência do disposto no artigo 28-A, do Código de Processo Penal, instituído pela Lei Federal no 13.964/2019 (chamado "Pacote Anticrime"), em razão do não preenchimento de requisito subjetivo (inteligência do inciso II, do § 2o, do artigo 28-A, do Código de Processo Penal) - Autoria demonstrada – Conjunto probatório satisfatório – Afastamento do aumento procedido na pena-base a título de maus antecedentes – Compensação da circunstância agravante da reincidência com a circunstância atenuante da confissão espontânea – Redimensionamento das penas – Afastamento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos – Estabelecimento do regime prisional intermediário para início do desconto da reprimenda - Recurso da acusação PARCIALMENTE PROVIDO.